Tribunal: STF
Processo: Rcl 52603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 878.911/RJ (TEMA RG Nº 917). ALEGADO DESCUMPRIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2237310-61.2019.8.26.0000, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão do ARE nº 878.911/RJ, Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante que o E. Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e ao competente agravo regimental, sedimentando a aplicação indevida do Tema RG nº 917, ao manter o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei nº 5.304, de 11 de julho de 2019, do Município de Matão/SP, de iniciativa parlamentar, que vedou a nomeação para cargos em comissão daqueles condenados na forma da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 — Lei Maria da Penha.



    3. Sustenta inexistir violação ao princípio da Separação dos Poderes, uma vez que as condições de provimento dos cargos, funções e empregos públicos não constituem matéria de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. Menciona a ADI nº 1.521-MC/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/03/1997, p. 17/03/2000); o RE nº 570.392/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/12/2014, p. 19/02/2015, Tema nº 29 do ementário da Repercussão Geral); e a decisão monocrática no RE nº 1.308.883/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021.



    4. Requer a suspensão do acórdão reclamado e da decisão que inadmitiu o agravo. No mérito, busca a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, a fim de que a ação direta de inconstitucionalidade seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pede seja observado o disposto no inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, a alegação é a de que o E. Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que: 



    “(...) a imposição de restrições à nomeação de cargos de provimento em comissão não se situa na reserva de iniciativa legislativa e não significa ingerência do Poder Legislativo na esfera de atribuições do Poder Executivo, de modo a refutar a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes.” (e-doc. 1, p. 5).



    8. Esta Excelsa Corte, no julgamento do mencionado paradigma, firmou entendimento no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. A ementa desse julgado possui os seguintes termos:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 878.911-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016, p. 11/10/2016).



    9. Por sua vez, o E. Tribunal reclamado julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.304, de 11 de julho de 2019, do Município de Matão/SP, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 5.304, DE 11 DE JULHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MATÃO/SP, QUE 'VEDA A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO CONDENADAS PELA LEI FEDERAL Nº 11.340, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATÃO-SP' – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR - TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE. 878.911/RJ – VÍCIO DE INICIATIVA CARACTERIZADO – VEDAÇÃO QUE INGRESSA EM MATÉRIA ATINENTE AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES CARACTERIZADA – CRITÉRIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, PRESTIGIADO NA NORMA IMPUGNADA, NÃO EXIME O LEGISLADOR MUNICIPAL DA OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, 24, §2º, 4, E 144 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA – PRETENSÃO PROCEDENTE.” (e-doc. 2, p. 209).



    10. No entanto, a presente ação é de ser considerada incabível, já que esta Suprema Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. E essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal manifesta nos autos do ARE nº 1.049.591, em que se determinou a aplicação dos temas nºs 339 e 492 da repercussão geral. Não ocorrência. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, autoriza aplicação ipso facto da multa processual por litigância de má-fé quando irrisório o valor da causa (CPC, art. 80, II, c/c o art. 81, caput , § 2º).



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.”



    (Rcl nº 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/09/2019, p. 09/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.



    2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 49.026-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    11. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator